Tribunal: STF
Processo: RC 1316
Classe: RC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-27
Data de publicação: 1977-10-27

Ementa:
ASSALTO EM AGENCIA BANCARIA MEDIANTE A AMEAÇA DE DISPARAR UM TIRO NA
FUNCIONÁRIA ENCARREGADA DA CAIXA, QUE, INTIMIDADA, ENTREGA SEIS MIL
CRUZEIROS AO ASSALTANTE. REPETIÇÃO DA AMEAÇA, DIAS DEPOIS, NOUTRO
ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO, MAS SEM CONSUMAR-SE O ROUBO, PORQUE O
LADRAO AFASTA-SE DO LOCAL DIANTE DOS GRITOS DA FUNCIONÁRIA AMEACADA,
SEM SER VISTO PELOS OUTROS FUNCIONÁRIOS DO BANCO. PRESO, HORAS APÓS,
VERIFICA-SE QUE A ARMA UTILIZADA, NAS DUAS OCORRENCIAS, FORA UM
REVOLVER DE BRINQUEDO. CRIME CONSUMADO NO TOCANTE AO PRIMEIRO FATO E
TENTATIVA. NÃO PUNIVEL CRIMINALMENTE, EM RELAÇÃO AO SEGUNDO.